Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. ACOLHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No processo criminal é admitida a utilização prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal em que a parte não tenha figurado como réu, devendo-se assegurar, entretanto, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, que ficam prejudicados quando não são trasladadas todas as peças processuais que justificaram as medidas investigativas efetivadas no processo de origem. 1.1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a apresentação da autorização judicial que lastreou a interceptação telefônica, além da garantia de acessibilidade da defesa, aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade do material interceptado.

2. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal como meros indícios ou ilações. 2.1. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, provido.